Tribunal: TJDFT
Processo: 0733512-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECUSA AO TESTE DE DOSAGEM DE ALCOOLEMIA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença do 4o Juizado da Fazenda Pública que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e ainda condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor correspondente ao valor da multa aplicada pelo órgão de trânsito (R$ 2.934,70). Em seu recurso, a parte recorrente pugna exclusivamente pelo afastamento da condenação por litigância de má-fé.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a aplicação, de ofício, de multa por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
4. A demanda trata-se na sua essência de pedido de declaração de nulidade do auto de infração, lavrado em razão do condutor de veículo recusar-se a realizar teste de dosagem de alcoolemia, sendo-lhe aplicada a infração do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. Assim, inicialmente, pleiteou-se a nulidade do auto de infração por suposta ausência de notificação e de dados intrínsecos ao auto de infração. Não obstante a improcedência do pedido inicial, o juiz condenou a parte em litigância de má-fé, com apoio no art.81, CPC.
5. O juiz sentenciante fundamentou a litigância de má-fé por entender que houve alteração da verdade dos fatos, na medida que são inúmeras as ações idênticas patrocinadas pelo mesmo advogado que subscreve a inicial, o que atenta contra a integridade do Poder Judiciário a prática de demandas depredatórias.
6. Transcrevo trecho da sentença para ilustrar o acima dito: “(...) O indício é esse: em todas as petições que se questiona a higidez do auto de infração à luz da Portaria 354/2022, as petições são idênticas, salvo quanto ao dia da infração. Com efeito, à exceção do dia da infração, tudo é rigorosamente igual. E é impossível o mesmo fato acontecer de forma idêntica para todos”.
7. Portanto, restou caracterizada a prática da conduta prevista no art. 80, II, CPC, sendo cabível a condenação por litigância de má-fé.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.